Tribunal: TJBA
Processo: 8003219-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003219-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: GEORGINA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS IMPETRADO: QUARTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, o qual extinguiu o processo por complexidade da causa. 2. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à própria Turma Recursal, com fundamento na Súmula 376 do STJ, no art. 107 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e no Regimento Interno das Turmas Recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais que extingue processo por suposta complexidade da causa, ou se tal competência é exclusiva das próprias Turmas Recursais, à luz da jurisprudência do STJ e das normas regimentais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 376, estabelece que compete exclusivamente à Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato judicial proferido no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive os prolatados pelas próprias Turmas Recursais. 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (art. 107, parágrafo único) e o Regimento Interno das Turmas Recursais (arts. 15, XV, e 18, I) atribuem expressamente às Turmas Recursais a competência originária para processar mandados de segurança relacionados a atos judiciais proferidos no âmbito dos Juizados Especiais. 6. Embora a jurisprudência do STJ admita, de forma excepcional, a competência dos Tribunais de Justiça para julgar mandado de segurança com objetivo exclusivo de discutir a competência dos Juizados Especiais, tal exceção não se aplica quando o pedido veiculado no writ diz respeito ao mérito da decisão impugnada, ainda que sob a roupagem de questão de competência. 7. No caso concreto, o mandado de segurança questiona a legalidade do reconhecimento da complexidade da causa por Turma Recursal, sob alegação de que a matéria seria unicamente de direito. Trata-se, contudo, de impugnação ao juízo de valor realizado no mérito da decisão judicial, e não de controle de competência em sentido técnico-jurídico. 8. A verificação de complexidade e a consequente extinção do feito nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995 constituem juízo discricionário do órgão julgador, que não configura, por si só, vício de competência, sendo insuscetível de revisão por mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça. 9. A exceção jurisprudencial reconhecida pelo STJ pressupõe que a impetração se limite a discutir a competência material, territorial ou funcional do juízo. 10. Quando a impugnação envolve o conteúdo decisório (como a necessidade de prova pericial ou a alegação de “falso coletivo” no contrato), aplica-se a regra geral de competência da Turma Recursal. 11. O uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal para rediscutir juízos valorativos típicos da atividade jurisdicional viola o princípio da subsidiariedade e não encontra amparo nas hipóteses excepcionais que autorizam o controle pela instância superior. 12. A decisão monocrática agravada, ao reconhecer a incompetência desta Corte, fundamenta-se em precedentes vinculantes e em interpretação sistemática e literal da legislação estadual e do regimento interno, não havendo omissão ou ilegalidade a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança número 8003219-93.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante o ESPÓLIO DE JORGE LUIZ DOS SANTOS SILVA, e parte agravada QUARTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente